Tribunal: TJSP
Processo: 0002076-21.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
1. Agravo em Execução Penal. Recurso defensivo.
2. Pleito para reforma da decisão que indeferiu remição de pena por conclusão de curso de Confeiteiro, realizado à distância.
3. Impossibilidade. Ausência de documentos hábeis a comprovar os estudos, não sendo possível aferir com exatidão quantas horas, efetivamente, o reeducando dedicou-se aos aprendizados. Além disso, as atividades aptas à

Ementa:
1. Agravo em Execução Penal. Recurso defensivo.
2. Pleito para reforma da decisão que indeferiu remição de pena por conclusão de curso de Confeiteiro, realizado à distância.
3. Impossibilidade. Ausência de documentos hábeis a comprovar os estudos, não sendo possível aferir com exatidão quantas horas, efetivamente, o reeducando dedicou-se aos aprendizados. Além disso, as atividades aptas à remissão, de natureza cultural, esportiva, de capacitação profissional, de saúde, entre outras, devem ser oferecidas pelo sistema prisional ou por instituições conveniadas ou autorizadas pelo poder público, o que não se verifica "in casu".
4. Decisão mantida.